Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742169-91.2020.8.07.0000 Agravante(s) OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO Agravado(s) TELEFONICA BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 70623942 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência do débito c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo agravante em desfavor da Telefônica Brasil S.A., processo n. 0706709-25.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida fosse impedida de cobrar, protestar ou incluir o débito do recorrente em cadastros de inadimplentes referentes ao contrato descrito na inicial. Em apreciação do pedido liminar, o magistrado de origem se pronunciou nos seguintes termos, in verbis (Id 70623942 do processo de referência): (...) Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. A autora não juntou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o que impede a análise do período de fidelidade bem como as eventuais consequências no caso de rescisão contratual antecipada. Ademais, pela análise dos documentos juntados na inicial, sequer é possível confirmar a data de início da vigência do contrato firmado entre as partes. Em resumo, necessário o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (grifos nossos) Em razões recursais (Id 19952282, p. 1-8), o agravante argumenta haver celebrado com a agravada contrato de prestação de serviços em 2018 e havê-lo adimplido rigorosamente até meados de 2020, quando requereu a portabilidade. Assinala ser descabida a renovação automática e não ser devida a multa aplicada. Acentua o direito alegado se revelar cristalino, porque tem, em favor dele, o princípio da boa-fé processual. Diz serem passíveis de comprovação os requisitos do art. 300, CPC, a probabilidade do direito através dos documentos apresentados, especialmente o contrato firmado entre as partes. Assevera que o perigo de dano independe de prova, de acordo com o art. 375, CPC, porque o deferimento da respectiva tutela de urgência apenas tem o propósito de manter o bom nome/cadastro ostentado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a não inclusão ou, caso já esteja incluso, a retirada do nome/cadastro dele dos órgãos de proteção ao crédito, com posterior confirmação da presente decisão, mediante julgamento do mérito do agravo de instrumento, até o trânsito em julgado no processo em curso no juízo de origem. Preparo devidamente recolhido (Id 19986569, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No presente caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. De fato, no caso, a decisão ora sob ataque teve por lastro a ausência de juntada com a petição inicial, pela parte agravante, do contrato de prestação de serviços de telefonia, alegadamente firmado entre as partes. Expôs a d. magistrada a ausência do contrato inviabilizou a verificação das cláusulas de fidelidade e das consequências em caso de resolução contratual antecipada, bem como salientou a impossibilidade, a partir dos documentos juntados com a petição inicial, de verificar a data de início da vigência do contrato entabulado. O agravante não impugna esse fundamento da decisão hostilizada, embora seja essencial e suficiente para a manter. Por esse motivo, viola o princípio da dialeticidade e obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumida na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento em que o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Não bastasse a falta de impugnação ao fundamento da decisão agravada pelo recorrente, ao examinar o processo de referência, verifico que, em que pese haver a parte agravante asseverado a juntada nos autos do contrato firmado entre as partes, tal medida foi efetuada tão somente após a análise do pedido de antecipação de tutela feito pela parte requerente/agravante (Ids 73009860 e 73009862 do processo referência). A propósito, quando da juntada do referido contrato, o recorrente afirmou simplesmente que “Informa nesta ocasião que não efetuou a juntada do contrato no momento da distribuição da presente ação pois o mesmo se encontrava perdido nos arquivos da parte autora.” (Id 73009849 do processo referência). Na oportunidade, sequer houve pedido de reapreciação do pleito de tutela de urgência ao juízo de origem. Por essa razão, os autos não foram conclusos para deliberação do juízo. Atualmente, o processo aguarda a réplica pelo agravante/autor (Id 73156165 do processo referência). A teor do exposto, verifico que o contrato firmado entre as partes, que serve de fundamento principal para as alegações da parte agravante no sentido de ser indevida a cobrança de multa contratual, bem como a eventual restrição de seu nome nos cadastros de restrições ao crédito, não foi submetido ao crivo do juízo de origem depois da prolação da decisão de indeferimento da tutela de urgência justamente pela falta de elemento de prova documental indispensável ao exame das questões sustentadas pelo recorrente em seu favor. O recorrente não alega erro do juízo na falta de exame do contrato. Ele traz elemento novo não submetido àquela instância jurisdicional, na perspectiva de reformar o pronunciamento desfavorável. Há inegável supressão de instância perpetrada pelo recorrente na reiteração do pedido de concessão da tutela de urgência com base no contrato não submetido à análise do órgão julgador de primeiro grau. Não se mostra razoável que esta instância revisora aprecie o pedido de tutela de urgência com base em prova documental não produzida com a petição inicial e não apresentada oportunamente antes da deliberação daquele pleito liminarmente ao processamento da demanda. Nesse sentido, é o claro julgado da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - VÍCIOS NO ARESTO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A concessão da antecipação de tutela não acarreta o provimento do recurso, tendo em vista que o deferimento da medida antecipatória relaciona-se a juízo de verossimilhança e probabilidade, sem análise do mérito, por ser espécie de tutela de urgência. 2. Entendo que o aditivo deve ser analisado, primeiramente, pelo d. juiz a quo, quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Devedor, sob pena de supressão de instância, considerando que se trata de documento novo, isto é, novo meio de garantia do juízo. 3. Os embargos declaratórios, mesmo se interpostos com a finalidade de prequestionar a matéria para ulterior acesso às instâncias recursais extraordinárias, devem, necessariamente, contemplar uma das hipóteses descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. (Acórdão 605158, 20120020025644AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2012, publicado no DJE: 26/7/2012. Pág.: 60) (grifos nossos) Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pelo recorrente no presente agravo de instrumento. Afinal, a análise da tutela recursal pretendida perpassa pelo exame de documento essencial não juntado oportunamente, sobre o qual ainda não houve manifestação pelo juízo a quo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Além do mais, o agravante não impugna o fundamento da decisão concernente à falta do contrato como óbice para a verificação da probabilidade do direito alegado. Dessa maneira, tenho que o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível pela falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e em que há supressão de instância na pretensão de ser examinado documento essencial ao pedido de concessão de tutela de urgência não submetido à consideração do juízo de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)